Tribunal: TJDFT
Processo: 0007833-81.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INCIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO. 10%. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA 20%. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002 DO STJ.
1. Consoante jurisprudência firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Tribunal, é cabível a retenção de 10% a 25% do valor pago em caso de desfazimento do contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, patamar que será balizado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2. A retenção de percentual das prestações do preço do imóvel deve ser em montante suficiente para indenizar a promitente vendedora pelos prejuízos advindos do distrato, em especial as despesas administrativas com divulgação e comercialização do imóvel, e, ainda, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, além de eventual utilização do bem pelo comprador.
3. Em juízo de proporcionalidade, conclui-se que a retenção de 20% (dez por cento) do valor das prestações já pagas pela compra do imóvel não se mostra excessiva para o promissário comprador e nem ínfima para a promitente vendedora, atendendo, assim, aos reclames do caso concreto.
4. Conforme estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos recursos repetitivos, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019)
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.